Tribunal: STF
Processo: HC 216015
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-06-21
Data de publicação: 2022-06-21

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO, NA FORMA TENTADA. PRONÚNCIA. PRISÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INAPLICABILIDADE. 



    1. Nos termos da jurisprudência de ambas as Turmas desta CORTE, o destacado modo de execução e a gravidade concreta do delito constituem fundamentos idôneos à determinação da custódia cautelar para resguardar a ordem pública. 



    2. Ainda, o fato de o paciente permanecer fora do âmbito da Justiça reforça a legitimidade da imposição da prisão para assegurar a aplicação da lei penal. 



    3. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Regimental, ao qual se nega provimento.